Tribunal: TJMT
Processo: 1007119-16.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007119-16.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DALVA FERNANDES DE ANDRADE registrado(a) civilmente como DALVA FERNANDES DE ANDRADE - CPF: 346.261.151-87 (APELANTE), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), LELIANE FERNANDES LIMA RUFINO - CPF: 935.498.571-87 (APELANTE), DORACI LIMA CAMARGO DE SOUZA - CPF: 329.120.561-87 (APELADO), EDUARDO VITALINO BARBOSA - CPF: 570.658.021-91 (ADVOGADO), DANIELLY ALEXANDRE ALVES - CPF: 062.670.641-66 (ADVOGADO), PEDRO GERMANO DE SOUZA - CPF: 156.145.221-15 (APELADO), LELIANE FERNANDES LIMA RUFINO - CPF: 935.498.571-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RÉ. AUSÊNCIA. ADVOGADO COM PODERES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE DO RÉU DEMONSTRADA. PROPRIEDADE DA AUTORA IRRELEVANTE. PAGAMENTO DE IPTU QUE NÃO COMPROVA POSSE. ADIMPLEMENTO FEITO POUCO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1-
Após diversos substabelecimentos, ainda existe advogado que representa a ré até o presente momento, estando devidamente cadastrado na autuação, de maneira que a requerida não está desamparada.

2- Mera petição nos autos não serve para comprovar efetiva renúncia de poderes conferidos ao advogado (CPC, Art. 112).

3- Não comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, deve o pedido de reintegração de posse ser julgado improcedente.

4-
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

5-
“Pretensão fundada estritamente na propriedade e no pagamento de IPTU, o que, por si só, não comprova o exercício da posse.”
(TJ-SP - AC: 10027852320198260366 SP 1002785-23.2019.8.26.0366, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 04/02/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1007119-16.2017.8.11.0002

APELANTE: DALVA FERNANDES DE ANDRADE

APELADO: DORACI LIMA CAMARGO DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
DALVA FERNANDES DE ANDRADE
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse nº 1007119-16.2017.8.11.0002 - 2ª Vara Cível de Várzea Grande
/MT, em que se julgou improcedente o pedido inicial (id. 240726659).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“pela renúncia postulatória da advogada da parte Apelada, sem habilitação de outro advogado (a), bem como pela ausência de indicação de procurador dativo. Na forma do art. 234 do Código de Processo Civil, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, para que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. E ainda, o art.236, §1º, da referida legislação é claro ao referir ser indispensável que na publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade”.

Diz que,
“Consoante ao critério de posse, predispôs o juízo de primeiro grau em considerar a relação de contratos particulares para o reconhecimento de posse justa à Apelada. Contudo, a Apelante vem a este tribunal reforçar que esses documentos são nulos. Haja vista a proibição de transpasse de bem imóvel proveniente de COHAB na época da celebração contratual”.

Argumenta que
“gerando consequente ocupação sem autorização, isto é, sem o conhecimento, e nenhuma contraprestação pecuniária para com a proprietária. Então, caracterizado o esbulho de forma clandestina”.

Aduz que “
se verifica pela ausência de testemunhas ouvidas em audiência de justificação e insuficiência de conteúdo probatório acostado pela parte Apelada pertinente a demonstração da manutenção da posse, tampouco de posse justa”.

Fala que
“foi acostado nos autos pela Recorrida somente a troca de titularidade de unidade consumidora de água do imóvel. Acrescido dessa circunstância, faz jus mencionar que a unidade consumidora pode ser alterada diante ausência burocrática. Já que o pedido administrativo detém da necessidade apenas de cópia de qualquer CPF, menção de unidade consumidora, ainda que este seja suscetível de anulabilidade, sob circunstâncias implícitas de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores (art. 171 do CC)”.

Afirma que
“a Apelada se valeu por contratos particulares que destoam da realidade de preço comercial do imóvel. Haja vista que, a matrícula do imóvel (ID Num. 9903789 - Pág. 1), demonstra que o valor do objeto em lide supera a quantia de R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais), em contrapartida os supostos contratos particulares (ID Num. 11732203 - Pág. 1) apresentados pela Recorrida, consubstanciam valor da residência muito inferior, somente até R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)”.

Elucida que “
as moradias podem ser captadas de volta, se resoluto de antecipada alienação, ou, compra e venda, bem como invasão clandestina, antes do processamento da escritura pública”.

Fala que
“É incontroverso a impossibilidade de transpasse, sem a observância de quitação junto a matrícula do imóvel, ao passo que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que nos casos em que havido sucessivos repasses de compra e venda não permissivos, no que condiz as condições de aquisição de imóvel de COHAB, cabe ao Estado de Mato Grosso fiscalizar e aludir a permissibilidade de titularidade do imóvel para o respectivo proprietário e possuidor, sob a penalidade de arcar com o ônus de decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente”.

Exterioriza que
“no que permeia adução da sentença em não considerar os comprovantes de pagamentos de IPTU, para demonstração da posse, do contrário, encontrar-se-ia a situação esdrúxula da Recorrida se residisse gratuitamente no imóvel e ainda impor à Recorrente a obrigação de ter que arcar com despesas de condomínio e IPTU enquanto está impossibilitada de usufruir do imóvel”.

Pede o provimento do recurso e a procedência do pedido de reintegração de posse (id. 240726660).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 240726664).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO- IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RÉ

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada diz que há irregularidade na representação da ré, pois sua advogada teria renunciado e outro advogado não foi habilitado.

A ré estava sendo representada por Nahyene e Rogério (id. 240726169).

Nahyene renunciou (id. 240726179), mas Rogério continuou (id. 240726180).

Após, Rogério substabelece sem reserva de poderes para Danielly (id. 240726184).

Depois, Danielly substabelece sem reserva de poderes para Eduardo (id. 240726195).

Após isso, não houve renuncia de poderes por Eduardo, que representa a ré até o presente momento, estando devidamente cadastrado na autuação, de maneira que a requerida não está desamparada.

Consigno que até mesmo Danielly, que disse renunciar aos poderes da ré, ainda a representa, pois não comprovou que notificou sua cliente.

Mera petição nos autos não serve para comprovar efetiva renúncia. Deve-se demonstrar notificação.

O CPC:

“
Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código,
que comunicou
a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor
.”

Assim, não vejo irregularidade na representação da apelada.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
DALVA FERNANDES DE ANDRADE
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse nº 1007119-16.2017.8.11.0002 - 2ª Vara Cível de Várzea Grande
/MT, em que se julgou improcedente o pedido inicial (id. 240726659).

A discussão gira em torno de eventual direito de posse do imóvel localizado na
Rua “1” (também denominada Rua das Jacas), quadra 19, nº 15, do Núcleo Habitacional Cristo Rei (Cohab), bairro Cristo Rei, Cidade de Várzea Grande-MT, matriculado sob o nº 37.109, livro nº 2, do Registro Geral, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Mato Grosso
, que, segundo a apelante, seria de sua propriedade, mas teria sido invadido pela ré, que se recusa a o desocupar, motivo do ajuizamento da demanda.

De fato, a propriedade é da apelante (id. 240726159).

Ocorre que Boletim de Ocorrência registrado pela apelada dá conta de quem teria a posse por contrato de compra e venda, mesmo sem registro, desde 2007, e que a apelante teria feito acordo com ela para registro do imóvel em nome da ré, mas teria voltado a trás, registrado a propriedade em seu nome em maio de 2017 (ano do ajuizamento da ação) e a estaria ameaçando de invasão e sua integridade física (id. 240726162).

Por meio de contrato de compra e venda juntado com a contestação, evidencia-se que a compra do imóvel pela ré realmente ocorreu em dezembro de 2007, com reconhecimento de firma daquele ano (id. 240726173), tendo o adquirido de Fábio Gomes, este que adquiriu de Divino Tomiche em 2003 (id. 240726174).

Determinada a realização de audiência de instrução, ambas as partes não arrolaram testemunham (id. 240726650), sobrevindo a sentença.

Observa-se pelo conjunto probatório que não se depreende posse pela parte autora/apelante.

Nas ações de reintegração de posse, cabe
à parte autora
a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Mesmo que tenha a propriedade do bem, não se evidencia dos autos qualquer prova de que tenha exercido a posse de forma mais justa que a da ré.

Em ações de reintegração de posse, a propriedade não é de suma importância. Quem sabe em ação petitória.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
Não obsta
à manutenção ou à reintegração de
posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa
”.
Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada, pois teria que se ajuizar ação de imissão de posse ou reivindicatória.

A ação é possessória, e não petitória (baseada em domínio), de maneira que a apelante comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, e não tentar evidenciar posse pela sua propriedade, que, via de regra, é irrelevante em ações da espécie, ou menos importante.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

Os elementos dos autos evidenciam que a posse da apelada vem desde 2002/2003, somando com a posse de seus anteriores, que a venderam, mesmo que mediante contrato sem registro, já que, como asseverado, em ações possessórias, a propriedade não é relevante.

O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Conforme ensinamentos de ANTÔNIO C. MORATO,
“o sucessor singular (no caso do legatário, mencionado no artigo anterior e também na transmissão inter vivos, como é o caso do adquirente de um bem em contrato de compra e venda) tem a possibilidade de unir sua posse à anterior ou não, de acordo com a sua vontade”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, página 1062).

Mesmo que a apelante diga que o imóvel vem de COHAB, evidencia-se que a propriedade já é particular, em nome dela, de maneira que não vejo impedimento ao exercício de posse pela apelada, quando o bem aparenta ter sido utilizado com fins sociais.

Ademais, eventual vício ou interesse do Estado deve ser aferido por ele em ação própria, não cabendo à apelante buscar direito alheio em nome próprio, o que, a despeito disso, não vejo por violado (o direito alheio).

Aponto que o ônus da prova é da apelante. Ela quem tem que provar os requisitos do art. 561 do CPC, mas não o fez. Sequer indicou testemunhas, de modo que, diante dos elementos que evidenciam a posse da apelada (não propriedade, que é irrelevante nesta ação), o pedido deve ser mantido por improcedente.

Ademais, o valor que a apelada pagou também é irrelevante na questão, considerando, inclusive, que foi adquirido faz mais de 15 anos. Eventual ‘nulidade’ alegada pela apelante deve ser vista em ação própria. Este processo não analisa nulidade em compra e venda, mas posse, requisitos do art. 561 do CPC. Não se pode perder isso de vista.

Sustentar que estaria pagando o IPTU e, por isso, teria a posse, não convence.

Os pagamentos foram feitos 1 (um) ano antes do ajuizamento da ação (id. 240726157) e não induzem posse.

É entendimento assente de que pagamento de IPTU não demonstre exercício físico de posse para fins de reintegração:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pedido julgado improcedente
. Manutenção. Autores que não comprovaram o exercício efetivo da posse sobre o terreno ocupado pelos réus, que nele iniciaram edificação ao menos há um ano antes do ajuizamento da ação possessória.
Pretensão fundada estritamente na propriedade e no pagamento de IPTU, o que, por si só, não comprova o exercício da posse
. Elementos de prova em sentido contrário. Fotografias que demonstram o estado de abandono do terreno. Constatação da ocupação que só ocorreu com o recebimento de notificação para a regularização da construção. Discussão sobre a propriedade que deve ser travada em ação autônoma adequada. Requisitos do art. 561 do CPC não cumpridos. - RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-SP - AC: 10027852320198260366 SP 1002785-23.2019.8.26.0366, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 04/02/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2022)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- POSSE ANTERIOR - NÃO COMPROVAÇÃO -
PAGAMENTO DE IPTU NÃO COMPROVA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DA POSSE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado pela parte os requisitos necessários a reintegração de posse, imperioso se faz a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda
. O comprovante de pagamento de IPTU não tem o condão de comprovar o efetivo exercício da posse
.
” (TJ-MT - AGV: 01242260720178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2017).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO DE COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO APENAS DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. Consoante exposto pelo art. 561 do CPC, na Ação de Reintegração de Posse, incumbe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Nos presentes autos, o agravante pretende provar sua posse através de Certidão de Compra e Venda e guias de IPTU, instrumentos que demonstram apenas a propriedade do bem
. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-MG - AI: 10017180025896001 MG, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de Publicação: 05/12/2018)

Assim, no conjunto das provas dos autos, entendo ausente prova de posse e de esbulho, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide. 3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.
” (N.U 1000603-74.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONVINCENTE DE ATOS DE VIGILÂNCIA E CUIDADOS – PROVA DOS AUTOS QUE CONTRARIA A NARRATIVA APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, de modo claro e objetivo, quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC/73, art. 927 ou, atualmente, CPC/15, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2. Em se tratando de lide de natureza possessória, não possui preponderância o argumento isolado de que a parte nunca exerceu a posse do imóvel porque está em outra localidade, ou seja, de que não possui estrita proximidade física com a área, já que posse não implica necessariamente na apreensão material do bem, e, sim, na apreensão fática, consubstanciada na exteriorização da propriedade, na demonstração objetiva de exteriorização do poder de fato sobre a coisa. 3. Não tendo a parte autora comprovado a posse anterior, a improcedência do pedido de proteção possessória é impositiva
.” (N.U 0009376-98.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024